Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RATEIO DE PREJUÍZO ENTRE OS COOPERADOS. PREVISÃO LEGAL E ESTATUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ASSOCIADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando a inexistência do débito de R$346,18, condenar a ré às seguintes obrigações: não fazer cobranças do débito declarado inexistente; excluir o nome da autora de cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; e pagar indenização por danos morais à autora, no valor de R$2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) natureza jurídica da relação entre as partes; (ii) vínculo estatutário da autora como cooperada; (iii) legitimidade da cobrança de valores, a título de rateio de prejuízos, (iv) inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; (v) direito da autora à indenização por danos morais; e (v) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, adoto o seguinte entendimento: “A pretensão declaratória de inexigibilidade de obrigação de pagamento do rateio, deduzida pela cooperada em desfavor da cooperativa de crédito, não está fundada em relação contratual de empréstimo, mas no vínculo estatutário em que o cooperado está obrigado a participar do rateio de prejuízos da entidade cooperativa, tratando-se de relação cível não consumerista, de modo que não se lhe aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas a Lei n. 5.741/1971 e o Código Civil.” (Acórdão 1770799, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19/10/2023, publicado no DJe: 25/10/2023). Assim, trata-se de relação paritária, regida pelo Código Civil e legislação específica aplicável.
4. Segundo o contexto probatório, em 12/01/2017 a autora, pessoa física, firmou contrato de abertura de conta corrente com a SICOOB CREDILOJISTA (ID 70964475 - Pág. 5), incorporada pela SICOOB CREDFAZ em 01/08/2018 (ID 70964463 - Pág. 3 e 70964470 - Pág. 3), nos termos da Assembleia Geral Extraordinária.
5. Nos termos do art. 89 da Lei 5.764/71, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e do § 4o do art. 22 do Estatuto Social da Cooperativa (ID 70964468), os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos.
6. A Assembleia Geral Extraordinária aprovou o rateio das perdas do exercício de 2018, vinculando todos os associados, inclusive os dissidentes. Outrossim, os documentos juntados aos autos — Ata da Assembleia Geral, Ata da Assembleia Geral Conjunta e Relatório de Auditoria Especial, que fazem referência aos balancetes e relatórios 2018 (ID 70964470, 70964472, 70964304) — comprovam a insuficiência do Fundo de Reserva e evidenciam a proporcionalidade da cobrança entre os cooperados, nos termos do art. 1.095, §1o, do Código Civil.
7. Outrossim, a autora preencheu proposta de adesão na condição de associado (ID 70964475) e os elementos probatórios demonstram a legitimidade da cobrança promovida, porquanto o valor exigido corresponde à quota-parte do prejuízo suportado pela cooperativa, apurada em observância à proporcionalidade dos serviços usufruídos pela autora (ID 70964463 - Pág. 18).
8. Constatada a regularidade do vínculo associativo e a insuficiência do fundo de reserva da cooperativa, mostra-se legítima a deliberação de rateio das perdas entre os associados. No mesmo sentido: Acórdão 2007278, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/06/2025; Acórdão 2001336, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025; Acórdão 1942458, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13/11/2024.
9. E reconhecida a licitude da cobrança, os efeitos moratórios são legítimos, como a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, de forma que deve ser afastado o direito indenizatório pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei n. 5.741/1971.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1770799, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19/10/2023; Acórdão 2007278, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/06/2025; Acórdão 2001336, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025; Acórdão 1942458, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13/11/2024.